Tribunal: TJDFT
Processo: 0717714-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717714-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JULIA LUIZA VITOR DA CRUZ D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL em face da decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença (n. 0713312-27.2023.8.07.0001), rejeitou a impugnação apresentada. A decisão recorrida foi redigida nos seguintes termos (ID 232552342 – autos originários): Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por JULIA LUIZA VITOR DA CRUZ em face de UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, partes qualificadas. A parte devedora apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 229980757). Em suas razões discorre que não houve intimação pessoal acerca da tutela de urgência que foi deferida no procedimento comum (ID 153717991), logo entende não ser devida a multa fixada na sentença (ID 166013029). Ato contínuo afirma que não houve o descumprimento de decisão de obrigação de fazer. Ao final, subsidiariamente, requer redução do valor da astreinte. Intimada a se manifestar, a parte credora apresentou suas considerações rechaçando os argumentos da parte devedora (ID 231764742). É o relatório. Decido. No que toca o cumprimento ou não da obrigação fixada em tutela antecipada, observa-se no curso do procedimento comum que a matéria restou preclusa, de modo que foram mantidas – no acórdão em apelação (ID 218625417) – as mesmas razões exaradas na sentença de mérito que apreciou todos os pontos levantados pelas partes. Além disso, também restou fixado no acórdão que o valor da multa é proporcional ao do bem jurídica tutelado. Ademais, conforme registrado no expediente de ID 224664840 houve ciência quanto à decisão contida no ID 224400030 que deu início ao presente cumprimento de sentença. Concernente ao requerimento de redução do valor, é cediço que nos termos do artigo 537, § 1o, inciso I, CPC/15, de fato pode haver sua redução, porém uma vez que restou decidido em instância superior que o valor não extravasa a proporcionalidade que o caso concreto requer não cabe a este juízo promover reanálise fática específica desse ponto. As razões colacionadas pela parte devedora não prosperam. Por conseguinte, rejeito a impugnação apresentada. Intime-se. Em suas razões recursais, o Agravante postula que: 1) na origem, trata-se de cumprimento de sentença objetivando o pagamento da multa diária por descumprimento, no importe de R$ 50.000,00; 2) a parte devedora, ora Agravante, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença demonstrando ser indevido o pagamento da multa; 3) a incidência das astreintes é condicionada à intimação pessoal da parte a quem se destina a decisão cominatória, conforme entendimento da Súmula 410 do STJ; 4) a intimação da seguradora, ora Agravante, ocorreu via PJe, constando a ciência registrada pelo próprio sistema com relação a decisão que deferiu a liminar; 5) a intimação do advogado não supre a intimação da parte, uma vez que a intimação de ambas as partes e de seus advogados é obrigatória para a validade dos atos processuais, sendo a intimação do advogado feita por publicação no Diário de Justiça, enquanto a intimação da parte é feita pessoalmente, por carta com aviso de recebimento; 6) é incontestável a ausência de intimação pessoal, requisito indispensável conforme estabelece a Súmula 410 do STJ. Requer a atribuição de efeito suspensivo, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Alega que a probabilidade do direito está materializada ante a violação do princípio do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, bem como diante do concreto cerceamento de defesa. No mérito, pede a confirmação da tutela. É o relatório. DECIDO. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. O preparo foi efetuado (ID 71500838). DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações do Agravante e (ii) do acesso direto os autos na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. A multa cominatória (astreintes) pode ser aplicada como forma de pressionar o devedor a cumprir obrigação de fazer que lhe é imposta. Encontra amparo legal nos arts. 536 e 537 do CPC: Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1o Para atender ao disposto no caput , o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. [...] Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. Ou seja, a fixação de astreintes traduz medida de execução indireta com o escopo de garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Numa análise superficial, característico deste momento processual, percebe-se que a matéria acerca do cumprimento (ou não) da obrigação imposta em tutela antecipada, no curso do procedimento comum, restou preclusa, de modo que foram mantidas – no acórdão proferido em apelação e em embargos declaratórios (ID 218625417 e 218625505 – origem) – as mesmas razões exaradas na sentença de mérito (ID166013029 – origem) que apreciou todos os pontos levantados pelas partes. Além disso, é de se ver, que tal questão, referente a obrigação de pagamento de multa cominatória, foi fixada para o descumprimento da obrigação na decisão constante do ID 153717991 (origem), com modificações na decisão de ID 158932463 (origem), não agravadas a época. As questões discutidas e apreciadas ao longo do curso processual, da qual as partes não apresentaram o recurso cabível naquele momento, não podem ser tratadas em fases posteriores do processo. O artigo 507 do Código de Processo Civil, assim dispõe “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas cujo respeito se operou a preclusão”. Desse modo, não cabe a este Juízo promover reanálise fática de matéria preclusa, do qual as partes tiveram oportunidade para se manifestar no processo de conhecimento. Daí se conclui, então, que resta preclusa para o Agravante a discussão referente a tal tese, não lhe socorrendo invocar o enunciado sumular n. 410 do STJ. Nessa perspectiva, verifico que o Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, visto que não conseguiu infirmar os fundamentos da decisão recorrida. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (art. 955 e 1.019, I, do CPC) mantendo incólume a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de maio de 2025 16:19:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador